Tribunal: TJDFT
Processo: 0038133-25.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual manteve sentença declaratória de prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença movido pelo embargante contra empresa e sócias executadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissões no acórdão quanto: (i) à aplicação do artigo 921, §4o do CPC, sustentando o embargante a inexistência de paralisação do feito por prazo superior a 5 anos; (ii) à existência de bens da executada, supostamente herdados em processo de inventário; e (iii) à não fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 921, §4o do CPC, esclarecendo a suspensão do processo em 24/10/2017, com término em 24/10/2018, momento em ocorreu o início da contagem do prazo prescricional quinquenal, considerando inclusive a suspensão legal durante a pandemia pela Lei no 14.010/2020.
4. Meros requerimentos para realização de diligências infrutíferas não possuem aptidão para suspender ou interromper a prescrição intercorrente, cujo prazo inicia-se automaticamente após o término da suspensão, independentemente de intimação prévia.
5. A alegação de existência de bens da executada não afasta a prescrição intercorrente já implementada.
6. Em extinção de feito executivo por prescrição intercorrente, aplica-se o disposto no art. 921, §5o do CPC, dispensando-se o arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes.
7. Os embargos não demonstram efetiva omissão, contradição ou obscuridade, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento, além de considerarem-se prequestionados os dispositivos legais mencionados pelo embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O início da contagem do prazo da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o término do prazo da suspensão, independentemente de intimação. 2. Meros requerimentos para diligências já infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição. 3. A extinção do processo executivo por prescrição intercorrente dispensa o arbitramento de honorários advocatícios em favor de qualquer das partes, nos termos do art. 921, §5o do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 4o e 5o, 1.022; Lei no 14.010/2020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 00363406720118070007, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13/5/2022; STJ, REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016.